Tribunal: TJDFT
Processo: 0714761-66.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0714761-66.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SAMUEL MACHADO SANT ANNA, RAFAEL BRAGA DA SILVA EMBARGADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora/recorrente contra decisão que reconhece a deserção do recurso inominado. Em suas razões, sustenta que há erro material no decisum, pois alega que cumpriram com a determinação exarada na decisão de ID 59087101 e a decisão embargada não conheceu do recurso apresentado, fundamentando sua decisão na inércia dos apelantes. Pontua-se que os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento. Não se evidencia o vício alegado, porquanto consta da decisão de ID 59087101 que o segundo recorrente não anexou qualquer documento para comprovar sua hipossuficiência econômica e intimou os recorrentes para que: “A) comprove o segundo recorrente a alegada hipossuficiência, juntando aos autos três contracheques, além de outros documentos idôneos que demonstre fazer jus à gratuidade de justiça; B) junte o primeiro recorrente outros dois contracheques, indicando quais os meses de referência; OU C) recolham o preparo e as custas processuais”. A decisão foi disponibilizada no DJe em 17/05/2024, tendo o prazo para cumprimento da decisão findado em 22/05/2024 sem manifestação dos recorrentes. Assim, os documentos apresentados em 28/05/2024 (ID 59647965) são intempestivos e não devem ser conhecidos. Diante do exposto, conheço dos Embargos de Declaração e os rejeito. Brasília/DF, 24 de junho de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator